Tribunal: STF
Processo: ARE 1599339
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário Com Agravo 1.599.339 São Paulo

Relator
:
Min. Flávio Dino
Recte.(s)
:
Bruno de Jesus Morais
Adv.(a/s)
:
Israel Souza Vieira
Recdo.(a/s)
:
Fundacao Sao Paulo
Adv.(a/s)
:
Otavio Furquim de Araujo Souza Lima

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bruno de Jesus Morais, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO PELO RITO COMUM. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. REGRAS INTERNAS. RECURSO IMPROVIDO. I. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988, estabelece que aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". II. Ou seja, a competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. III. De acordo com o entendimento do C. STJ, "nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando se tratar de: expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou (II) mandado de segurança, na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154. De outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual." (AgInt no CC n. 190.607/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) IV. A ação pelo rito comum foi ajuizada com a finalidade de restabelecer a matrícula do autor, com fundamento em descumprimento de regras internas da instituição privada ré. Controvérsia cujos efeitos estão limitados às partes, afastando-se portanto o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. V. Agravo interno a que se nega provimento.” (Agravo de instrumento nº 5017911-41.2025.4.03.0000, 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j.08.04.26)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 109, I,  da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988, estabelece que aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes".
 Ou seja, a competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.
[...]
No caso dos autos, a ação pelo rito comum foi ajuizada com a finalidade de restabelecer a matrícula do autor, com fundamento em descumprimento de regras internas da instituição privada ré. 
Dessa feita, o caso versa sobre controvérsia cujos efeitos estão limitados às partes, afastando-se portanto o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.” (e-doc 4)

O Tribunal de origem entendeu, portanto, com base nos fatos e provas constantes dos autos, que se trata de controvérsia entre particulares, não suscitando interesse da União. Assim, a análise ou reexame dos fundamentos do acórdão recorrido se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da justiça federal para julgar ações envolvendo instituições de ensino superior integrantes do sistema federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar e analisar o caso em questão conforme os termos do Tema 1.154 do STF e se a aplicação da Súmula 279/STF seria afastada no presente caso devido a suposta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores. 4. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.154/STF não afasta a incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1503569 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe-s/n 23-10-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente